Tribunal: TJDFT
Processo: 0008323-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008323-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Preclusa a decisão ID: 25159125, que negou seguimento ao RE de ID: 11245258, intimem-se as partes sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 11 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador